Tribunal: TJDFT
Processo: 0007639-59.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007639-59.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 74894952, o exequente informou que o credor STANLEY PINHEIRO PORTO renuncia aos créditos individualmente considerados que superam o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, requerendo, em consequência, a expedição de RPV e o cancelamento do PCT n. 0735802- 46.2023.8.07.0000. Intimado, o Distrito Federal não se manifestou (ID: 75773021). É o relatório. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada por STANLEY PINHEIRO PORTO, devidamente assistido nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais (art. 105 do CPC). Definiu-se em 40SM o teto da RPV (ID: 36146429). Preclusa esta decisão, determino o cancelamento, mediante ofício à COORPRE, do Precatório n. 0735802- 46.2023.8.07.0000, oriundo desta execução, expedido em favor de STANLEY PINHEIRO PORTO (ID: 50639213). Após, expeça-se RPV, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, em favor de STANLEY PINHEIRO PORTO, com o destaque dos honorários contratuais. O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório (ID: 48833902). Brasília, 2 de setembro de 2025. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR